Tribunal: TJMT
Processo: 0002738-02.2019.8.11.0102
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002738-02.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO - CPF: 273.164.161-49 (APELADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, §1º, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
REFORMA DA SENTENÇA
. PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÕES FALSAS EM JUÍZO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA VERSÃO INICIALMENTE PRESTADA EM SEDE POLICIAL. EVIDÊNCIAS DE INTUITO DE BENEFICIAR TERCEIRA PESSOA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime de falso testemunho (art. 342, §1º, do Código Penal), com fundamento na ausência de dolo específico. O
Parquet
sustentou que o apelado prestou declarações falsas em juízo, modificando versão inicial apresentada na fase policial, com o intuito de dificultar a persecução penal e beneficiar terceira pessoa envolvida em crime de homicídio.

II. Questões em discussão:

(I)
Se a prova dos autos demonstra a alteração deliberada da versão dos fatos pelo apelado, configurando o crime de falso testemunho.

(II)
Se a absolvição com base na ausência de dolo específico deve ser mantida diante das provas colhidas em contraditório judicial.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e a autoria do crime de falso testemunho restaram demonstradas pelos depoimentos colhidos na fase judicial, os quais indicam que o recorrido alterou substancialmente sua versão inicial, buscando eximir terceira pessoa de responsabilidade criminal.

2.
O crime de falso testemunho é formal e se consuma no momento da prestação da declaração falsa em juízo, independentemente do impacto sobre o resultado do processo.

3.
A prova testemunhal colhida sob contraditório reafirma que a mudança de versão teve o propósito de beneficiar a terceira pessoa, afastando a tese defensiva de erro ou ausência de dolo.

4.
Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça confirma que a simples prestação de declaração falsa em juízo configura o delito, sendo irrelevante eventual influência no convencimento do julgador.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o apelado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tese firmada:

1.
O crime de falso testemunho é de natureza formal e se consuma
no momento em que
a testemunha presta declaração falsa em juízo, independentemente da repercussão sobre o resultado do processo.

2.
A divergência substancial entre o depoimento prestado na fase policial e a versão apresentada em juízo, com indícios de intuito de beneficiar terceira pessoa, constitui elemento suficiente para a condenação pelo crime previsto no art. 342 do Código Penal.

3.
A alegação de ausência de dolo específico não se sustenta quando o conjunto probatório revela a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

Dispositivos legais citados:

Código Penal, art. 342, §1º; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 1905647 SP 2020/0302091-9, Quinta Turma,
DJe
14/02/2023
.

TJMT, AP 0000273-62.2016.8.11.0025, Rel. Orlando de Almeida Perri, DJE 11/03/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/MT
, que absolveu
Luiz Nogueira de Sousa Filho
da imputação do crime previsto no
artigo 342, § 1º, do Código Penal
(falso testemunho), com fundamento no artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal
(ausência de dolo específico na conduta).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer
eu
a
condenação do apelado
, argumentando que há provas suficientes nos autos que demonstram que ele prestou declarações falsas em juízo com o intuito de
dificultar a investigação do envolvimento de terceira pessoa
(Tamires Paula Tonin) no crime de homicídio apurado nos autos
PJe
n° 0000270-51.2008.8.11.0102
. Sustent
ou
que a materialidade e autoria do crime estão
devidamente comprovadas
, destacando que o apelado, ao ser inquirido na fase judicial, alterou sua versão inicial dada na fase policial,
desviando-se da verdade
e
causando tumulto ao
processo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa do apelado, se manifestou pelo improvimento do recurso e, em
caso de
eventual
provimento do recurso,
prequestionou
a matéria,
com fins de futura
interposição de recurso aos Tribunais Superiores (id.
237910675).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do recurso

(id.
247027682
), sintetizando com a seguinte ementa
:

“
Apelação Criminal – Falso testemunho – Irresignação do Ministério Público – Pugna pela condenação do acusado nos termos da denúncia, eis que as provas coligidas aos autos demonstram a prática da conduta ilícita – Viabilidade – Provas de autoria e materialidade delitivas – Réu que prestou declarações falsas em juízo, no intuito de dificultar a investigação do envolvimento de terceira pessoa em crime de homicídio apurado nos autos
PJe
n° 0000270-51.2008.8.11.0102 – Condenação que se impõe – Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narrou que o apelante, na condição de testemunha em processo judicial, prestou afirmação falsa perante o juízo, visando influenciar a formação da prova no curso da persecução penal
.
Vejamos a exposição fática
:

“
(...)
No dia 14 de junho de 2019, por volta das14h10min, em audiência realizada no Fórum da Comarca de Vera, neste município,
o denunciado LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO, fez
af
i
rmação
falsa como testemunha em processo judicial, com o f
i
m de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal
.

Conforme apurado, na audiência de instrução e julgamento, dos Autos n. 270- 51.2008.811.0102 (Cód. 67380),
o denunciado LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO sob o compromisso de dizer a verdade, sendo testemunha no processo penal, fez
afirmação
falsa, perante o juízo, ao mencionar que o depoimento prestado em sede policial teria sido inverídico, relatando que havia tomado conhecimento do homicídio de Adelfo Peron, depois do almoço,
afirmando
que Tamires esteve a manhã toda na empresa onde ele trabalhava, não tendo ido até o local dos fatos.
(Cf. Termo de Audiência de fs. 923-927 nos Autos n. 270-51.2008.811.0102 – Cód. 67380 e Depoimento Audiovisual em anexo: 01 ́55 ́ ́)
.

No entanto, ao ser acareado com a testemunha Francisco Natal
Delpasquale
, a última declarou que Tamires foi vista no local dos fatos, por volta das 09h30min da
manhã
.

Também foram realizadas diligências, obtendo-se a
filmagem
da data em que prestou seu depoimento na Delegacia de Polícia, em que o denunciado LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO, após leitura de seu depoimento,
confirmou
como sendo verdadeira, todas as declarações prestadas e lida, inclusive mencionando que havia dispensado a Sra. Tamires do trabalho, tomando conhecimento da morte de Peron, por volta das 09h30min da manhã, no dia dos fatos
. (Cf. Termo de Declarações de fs. 568-569 e Depoimento Audiovisual em anexo).

(...). (Denúncia - id.
237909684 - págs. 1/3
)
”
.

Após a regular instrução processual,
em sede de sentença,

houve a
absolvição do apelante,
sob o fundamento de

fragilidade da prova oral colhida
durante a instrução processual, em atenção ao pri
ncípio do
in dubio pro reo
.

Se tratando em crime de falso testemunho a

materialidade
delitiva
e a autoria ficam atreladas
, pois o referido crime se consuma no momento da prestação do fals
o depoimento. Neste c
ontexto
,
tem-se o depoimento do apelado em sede policial (id. 237909684 - págs. 8/9)
,
as declarações prestadas em juízo (ação penal n. 0000270-51.2008.8.11.0102 - id. 88661376
)
e a
a
careação das testemunhas Francisco e Luiz, aqui apelado (
ação penal n. 0000270-51.2008.8.11.0102 -
id.
61805890)
.

Na fase policial, o
apelado

Luiz Nogueira de Sousa Filho

narrou que levou sua funcionária Tamires às 09h30 para o local do homicídio
,
apurado
em outros autos
.

Vejamos
excerto do seu depoimento
:

“
(...)
QUE, perguntado ao declarante se TAMIRES PAULA TONIN, foi sua funcionaria na empresa? Respondeu: que foi sua funcionária na época do crime. QUE, perguntado ao declarante qual a função que TAMIRES exercia em sua empresa? Respondeu: era funcionaria em seu escritório me e cuidava do financeiro. QUE, perguntado ao declarante se ao tomar conhecimento da morte do sogro de sua funcionária TAMIRES PAULA TONIN, dispensou ela do serviço? respondeu que dispensou TAMIRES DO TRABALHO NO DIA.
QUE, perguntado ao declarante qual horário na data de 20/02/2008, tomou conhecimento da morte de ADELFO BORGUEZAN
PERON?;
respondeu: POR VOLTA DE 09:30 HORAS
. QUE; perguntado ao declarante quem lhe avisou da morte de ADELFO e como foi o aviso, por telefone, pessoalmente? respondeu: QUE FOI AVISADO PELA PROPRIA TAMIRES E QUE O DECLARANTE ESTAVA NO PATIO DA EMPRESA, PORÉM NAO SABE INFORMAR QUEM LIGOU E DEU A NOTÍCIA PARA TAMIRES. QUE; perguntado ao declarante em qual veículo levou TAMIRES até a residência de ADELFO?. respondeu: QUEN LEVOU TAMIRES COM UM VEICULO SANTANA QUANTUM.QUE;
perguntado ao declarante qual horário aproximado deixou TAMIRES PAULA TONIN na residência de ADELFO? respondeu: QUE AO RECEBER A NOTICIA DA MORTE DE ADELFO, NO MESMO INSTANTE LEVOU TAMIRES ATÉ O LOCAL DO FATO
.QUE; perguntado ao declarante quanto tempo permaneceu na residência de ADELFO? respondeu: QUE DEIXOU TAMIRES NA CASA DE ADELFO E REGRESSOU PARA A EMPRESA
. (fase policial
-
Luiz Nogueira de Sousa
Filho

-
Id
237909684
- p
ág.
8/9
)”
.

Em juízo,
o apelado mudou sua versão prestada na delegacia quanto ao horário que tomou conhecimento do falecimento da vítima, dizendo que
sua funcionária passou a manhã toda trabalhando e
foi
comunicada
após o almoço
. Afirmou ainda que
não sabe ler e que
no depoimento prestado na delegacia
não confirmou o horário que ficou sabendo da morte da vítima

(
Apelado
Luiz Nogueira de Sousa
Filh
o
-
ação penal n. 0000270-51.2008.8.11.0102 - id. 88661376
)
.

Por sua vez,
a
testemunha Francisco Natal
Dalpasquale
, em ambas as fases processuais, alegou que viu a ré Tamires no local do
crime entre
às
09h e 09h30
.
Vejamos
:

“
(...).
PROMOTOR: como o senhor ficou sabendo? FRANCISCO: Um cliente chegou lá e me falou. PROMOTOR: ele já tinha sido enforcado já? FRANCISCO: é, diz que ele tinha se enforcado, tinha se suicidado. Daí eu
conhecia ele
,
daí eu fui lá
pra
dar uma olhada, era umas 9 horas 9 e meia por
ai
, eu fui
la

pra
ver
, mas não consegui ver nada por que
tava
o investigador lá trancando tudo, só cheguei
la
na
casa
mas não vi nada. PROMOTOR:
O senhor chegou a ver de manhã, chegou a ver a Tamires varrendo no local
? FRANCISCO:
Ela
tava
varrendo o pátio quando cheguei lá
. PROMOTOR: Como que ela
tava
, tranquila?
Tava
apavorada? FRANCISCO: Não vi nada de estranho, ela
tava
varrendo só, limpando o pátio. (...) PROMOTOR: Depois da morte o senhor não chegou a ter contato então? FRANCISCO: Não, não conversei com ninguém deles, só ouvi uns boatos na rua do povo. PROMOTOR:
Mas a Tamires o senhor chegou a visualizar no local?
FRANCISCO:
É, ela
tava
lá varrendo o pátio.
(...).
(fase
judi
cial
– Testemunha
Francisco Natal
Dalpasquale
-
ação penal n. 0000270-51.2008.8.11.0102 - id. 88661376
)”.

Durante a acareação,

ambos
mantiveram os depoimentos prestados em fase judicial (ação penal n. 0000270-51.2008.8.11.0102 - id. 61805890).

Na ação penal, aqui em discussão,
foi decretada a revelia do apelado, em razão da mudança de endereço sem a devida comunicação ao juízo
.

Em audiência de instrução e julgamento, novamente a testemunha
Francisco Natal
Dalpasquale
confirmou sua versão, afirmando que viu a ré entre
às
0
8
h
om

e
09h

no local do crime. Vejamos:

“
(...)
.

Promotor
:
Aham
e nesse dia do homicídio, como que aconteceu? Onde que o senhor estava?

Testemunha
: Eu estava em casa trabalhando na tornearia. Daí eu fiquei sabendo em volta umas oito, oito e meia. Não,
não estou bem recordado se era oito, oito e meia, nove horas
. Daí fiquei sabendo, já peguei a moto e fui lá porque o finado era muito gente boa, muito amigo meu.
Daí eu cheguei lá e não me deixaram. Eu cheguei no pátio, eu encontrei a Tamires, estava varrendo o pátio na frente com a vassoura de
d
e

mato, inclusive
.

Promotor
: Isso era oito, nove da manhã?

Testemunha
:
É por aí, oito e meia, nove horas
. Daí o estava o Lazinho, acho que era investigador que está estava trampeando lá. Não queria deixar ninguém chegar perto e nem ver. Daí eu fiquei um pouquinho, aí já voltei, vim embora.

Promotor
:
O seu Luís Nogueira estava lá nesse momento
?

Testemunha
:
Não
.

Promotor
: E sabe dizer que em que momento que ele ficou sabendo que tinha acontecido?

Testemunha
: Ah, eu não sei, né, doutor? Mas eu
eu
espero que
como
como aqui na cidade de Vera, tudo, todo mundo conhecia o Perão e gostava dele.
E quando era oito horas da manhã, todo mundo estava sabendo já
.

Promotor
:
E esse fato da Tamires está lá por volta das oito, nove da manhã. O senhor tem certeza? O senhor
viu ela
lá nesse momento
?

Testemunha
:
Ah
certeza absoluta
. E depois eu não sei
porque
que eles. Porque a Tamires eu
c
onhecia ela

também. Eu tinha amizade com a família dela.
Mas a verdade é que ela estava lá
. O que que eu vou fazer?
T
u vai

dizer que não estava? Se ela estava.

Promotor
: Sim,
o senhor imagina algum motivo o
pro
seu Luís Nogueira mentir dizendo que ela não foi lá no local do crime, que ela não estava no local do crime, que ele tinha dispensado ela
?

Testemunha
:
Ela trabalhava com ele, né? Lá
na no
escritório, daí eu desconfio que ele quis ajudar ela.
Dá uma mão para
ela, para tirar ela
da
do meio, da
da
enroscada aí
.

Promotor
:
Pra
ela não ter que prestar depoimento, ela não ter que se envolver.

Testemunha
: Eu, eu desconfio, né, doutor? Eu não, não sei o qual é a ideia dele, mas com certeza foi isso.
”
(depoimento
Testemunha
Francisco Natal
Dalpasquale

– id. 237910660).

Há menções de filmagens do dia
em
que o recorrido foi a delegacia prestar seu depoimento, contudo, essas imagens não estão disponibilizadas nos autos di
gitais.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a sentença absolutória, sustentando que Luiz Nogueira de Sousa Filho, na qualidade de testemunha, prestou depoimento falso em juízo no curso da ação penal que apurava o homicídio de Adelfo Peron. A conduta foi tipificada no art. 342, §1º, do Código Penal, e a tese ministerial repousa na incongruência entre o relato prestado na fase policial e a versão apresentada em juízo, com a finalidade de beneficiar terceira pessoa, dificultando a persecução penal.

Os elementos probatórios revelam que, em sede policial, o apelado relatou que tomou conhecimento do homicídio por volta das 09h30min da manhã e, naquele momento, dispensou a funcionária Tamires, levando-a até o local dos fatos.

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo,
o apelado
alterou substancialmente sua versão, afirmando que apenas tomou ciência do crime após o almoço e que Tamires permaneceu na empresa durante toda a manhã.

A discrepância entre as declarações torna-se ainda mais evidente diante do depoimento da testemunha Francisco Natal
Dalpasquale
, que afirmou categoricamente ter visto Tamires no local do crime por volta das 09h30min, varrendo o pátio, o que corrobora a versão inicial apresentada pelo próprio apelado em sede policial.

A tese defensiva busca sustentar a ausência do dolo específico necessário para a configuração do crime de falso testemunho, argumentando que a prova oral colhida em juízo não foi suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a intenção deliberada de Luiz Nogueira em alterar a verdade dos fatos.

Contudo, tal alegação não se sustenta, pois o próprio contexto probatório indica que a mudança de versão visava eximir Tamires de eventual responsabilidade criminal.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o delito de falso testemunho se consuma
no momento em que
a testemunha, advertida da obrigação de dizer a verdade, presta declaração falsa, independentemente do efetivo prejuízo causado ao processo.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
I - (...). II -
Da leitura dos excertos do acórdão vergastado, verifico que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem se encontra em desacordo com a orientação jurisprudencial desta
eg
. Corte Superior no sentido de que "o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante, aperfeiçoando-se quando encerrado o depoimento
" (
AgRg
no
REsp.
n. 1.269.635/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 23/9/2013). Como constou da decisão agravada,
é irrelevante aferir a eventual potencialidade lesiva do falso testemunho ou o seu grau de influência no convencimento do julgador do processo principal
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 1905647 SP 2020/0302091-9, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2023)”

Nessa mesma linha de
raciocínio
, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
O
crime previsto no artigo 342 do Código Penal é de natureza formal e se consuma no exato instante em que uma das condutas descritas no tipo penal é praticada, ainda que não haja prejuízo material para o Estado ou para terceiros
.
(...)
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000273-62.2016.8 .11.0025, Relator.: Orlando de Almeida Perr
i
, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2024)”

A
D
efesa invoca o artigo 155 do Código de Processo Penal, que dispõe que o juiz formará sua convicção com base em provas produzidas em contraditório judicial, vedando a fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase investigativa.

Entretanto, tal dispositivo não exclui a possibilidade de que as declarações prestadas na fase inquisitorial sejam cotejadas com as demais provas produzidas em juízo.

No caso concreto, a versão apresentada pelo apelado em sede policial não se encontra isolada nos autos, mas é corroborada por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente o relato da testemunha
Francisco
, que presenciou Tamires no local do crime pela manhã. Dessa forma, não há que se falar em violação ao artigo 155 do CPP.

O juízo de primeiro grau absolveu o
apelado
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, que prevê a absolvição quando "
não constituir o fato infração penal
".

Todavia, a análise dos autos demonstra que a conduta praticada pelo apelado
se amolda
perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 342, §1º, do Código Penal, configurando infração penal de natureza formal, que se consuma com a simples prestação do depoimento falso, independentemente de seu impacto no resultado do processo.

A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo, pois as circunstâncias evidenciam que a alteração da versão ocorreu deliberadamente para beneficiar Tamires, dificultando a apuração da verdade real.

No que tange às garantias fundamentais, observa-se que o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, foram integralmente respeitados.

O apelado teve a oportunidade de se manifestar e apresentar sua defesa técnica, tendo sido assistido pela Defensoria Pública ao longo de toda a instrução.

Além disso, a tese defensiva de que o r
ecorrido
teria sido compelido a manter a versão inicial sob algum tipo de coação não se sustenta, pois não há nos autos qualquer elemento que indique a violação de sua liberdade de manifestação. Assim, inexiste afronta ao inciso LXVIII do artigo 5º da CRFB/88.

Dessa forma, diante da robustez das provas que indicam a prática do falso testemunho, impõe-se a reforma da sentença para condenar Luiz Nogueira de Sousa Filho nos termos do artigo 342, §1º, do Código Penal, afastando a equivocada aplicação do artigo 386, III, do CPP, e reafirmando o compromisso do ordenamento jurídico com a busca da verdade real no processo penal.

Outrossim, tendo em vista a conduta do apelante foi
cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal
,
deve incidir no caso, o aumento previsto
no §
1º,
artigo 342,
do Código Penal.

Com a reforma da
sentença
, passo à dosimetria da pena.

1 – Primeira fase
– Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
do recorrido, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é inerente ao tipo penal infringido.

Quanto aos
antecedentes criminais
, deve ser valorado negativamente. Verifico que o apelado tem um executivo de pena sob a numeração
2000004-05.2023.8.11.0102
em seu desfavor, ainda aguardando início de cumprimento, pela prática do crime descrito no artigo
46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/
1998
.
Registro que
deixarei de lev
á
-lo
em conta na reincidência pelo fato
de que
o
trânsito em julgado
ocorreu
posterior aos fatos deste processo.

Os
motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido.

No que tange às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, aplico a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da pena do delito, assim, fixo a pena-base em 02 (dois)
anos
e
04
(
quatro
)
meses
de
reclusão
e 11 (onze) dias-multa
, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do
pagamento.

2 – Segunda fase
– Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Não existem
.

3 – Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal):

Nesta fase, tem-se o aumento da pena previsto no
§1º, do artigo 342, do CP
,
dessa forma,
aumento a pena
até

aqui apurada, em

1/6
, ou seja, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
12 (doze) dias-multa
.

Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
23 (vinte e três) dias-multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao r
ecorrido
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Nestes termos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
, para condenar o recorrido à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025